Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ATO EXPROPRIATÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A invocação de tese jurídica inédita nesta sede processual representa inovação recursal que não pode ser conhecida por configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em processo executivo de qualquer natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.
3. Na hipótese dos autos, o bem imóvel ao qual se invoca o atributo da impenhorabilidade, com o fundamento de ser ele bem de família, foi dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em execução nos autos, logo, não pode a regra protetiva ser arguida quanto ao citado bem especificamente com relação ao contrato objeto da ação.
4. A concomitância de penhoras distintas sobre o bem não impede a concretização de atos expropriatórios nos autos de origem, desde que haja prévia comunicação aos demais credores e seja respeitada a ordem de preferência legal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.